Tribunal: STJ
Processo: 0253890-32.2018.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2000839 - RJ (2022/0131852-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BERNARDO SIMÕES BIRMANN
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO -
RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL -
RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
EMBARGADO
: SAM INDÚSTRIAS S/A - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: SAM INDUSTRIAS S/A - FALIDO
EMBARGADO
: BOULDER - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA
SCP - MASSA FALIDA
REPR. POR
: PRESERVAR ADMINISTRACAO JUDICIAL, PERICIA E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMBARGADO
: DANIEL BENASAYAG BIRMANN
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ124405
INTERES.
: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
ADVOGADOS
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA -
RJ092518
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA -
RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
Documento eletrônico VDA49292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 9417e477-fc43-4156-85bc-b9c295e106ca

GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO -
RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
INTERES.
: CBC GLOBAL AMMUNITION LLC
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO
(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
(S) - DF053858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. INCIDENTE DE ARRECADAÇÃO DE
BENS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno em recurso especial, no contexto de incidente de arrecadação de
bens instaurado pela M. F. DE S. I. S.A., com extensão dos efeitos da falência para
os controladores B. P. L. e outro.
2. O acórdão embargado afastou o cerceamento de defesa, a necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a omissão
quanto à fixação de honorários advocatícios, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ,
284 do STF e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à ação
revocatória e ao cerceamento de defesa.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de condenação em honorários
advocatícios em incidentes processuais que alteram substancialmente o processo
principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o incidente de arrecadação de
bens não visava à desconsideração da personalidade jurídica, mas à recuperação de
bens do falido, afastando a necessidade do incidente de desconsideração.
Documento eletrônico VDA49292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 9417e477-fc43-4156-85bc-b9c295e106ca

6. A decisão destacou que não houve cerceamento de defesa, pois o embargante
não demonstrou intenção de produzir provas além das já existentes, atraindo a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado seguiu a
jurisprudência do STJ, que admite a condenação em honorários quando o incidente
processual tem capacidade de alterar substancialmente o processo principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O incidente de arrecadação de bens não exige a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando visa
à recuperação de bens do falido. 2. Não há cerceamento de defesa quando não se
demonstra intenção de produzir novas provas além das já existentes. 3. É cabível a
condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais que alteram
substancialmente o processo principal".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.026, § 2o.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Ausente a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
06 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 9417e477-fc43-4156-85bc-b9c295e106ca

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2000839 - RJ (2022/0131852-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BERNARDO SIMÕES BIRMANN
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO -
RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL -
RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
EMBARGADO
: SAM INDÚSTRIAS S/A - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: SAM INDUSTRIAS S/A - FALIDO
EMBARGADO
: BOULDER - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA
SCP - MASSA FALIDA
REPR. POR
: PRESERVAR ADMINISTRACAO JUDICIAL, PERICIA E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMBARGADO
: DANIEL BENASAYAG BIRMANN
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ124405
INTERES.
: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
ADVOGADOS
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA -
RJ092518
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA -
RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
Documento eletrônico VDA49292917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:46
Código de Controle do Documento: d995577f-f408-4b52-952b-add2434ed50e

GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO -
RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
INTERES.
: CBC GLOBAL AMMUNITION LLC
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO
(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
(S) - DF053858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. INCIDENTE DE ARRECADAÇÃO DE
BENS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno em recurso especial, no contexto de incidente de arrecadação de
bens instaurado pela M. F. DE S. I. S.A., com extensão dos efeitos da falência para
os controladores B. P. L. e outro.
2. O acórdão embargado afastou o cerceamento de defesa, a necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a omissão
quanto à fixação de honorários advocatícios, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ,
284 do STF e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à ação
revocatória e ao cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA49292917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:46
Código de Controle do Documento: d995577f-f408-4b52-952b-add2434ed50e

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de condenação em honorários
advocatícios em incidentes processuais que alteram substancialmente o processo
principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o incidente de arrecadação de
bens não visava à desconsideração da personalidade jurídica, mas à recuperação de
bens do falido, afastando a necessidade do incidente de desconsideração.
6. A decisão destacou que não houve cerceamento de defesa, pois o embargante
não demonstrou intenção de produzir provas além das já existentes, atraindo a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado seguiu a
jurisprudência do STJ, que admite a condenação em honorários quando o incidente
processual tem capacidade de alterar substancialmente o processo principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O incidente de arrecadação de bens não exige a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando visa
à recuperação de bens do falido. 2. Não há cerceamento de defesa quando não se
demonstra intenção de produzir novas provas além das já existentes. 3. É cabível a
condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais que alteram
substancialmente o processo principal".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.026, § 2o.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B. S. B. contra acórdão
que negou provimento ao agravo interno nos seguintes termos (fls. 3.906-3.098):

Documento eletrônico VDA49292917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:46
Código de Controle do Documento: d995577f-f408-4b52-952b-add2434ed50e

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
INCIDENTE DE ARRECADAÇÃO DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO
REVOCATÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
INCIDENTE
DE
DESCONDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
IVIABILIDADE DO INCIDENTE DE ARRECADAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83 DO STJ. LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. Inviável rever o entendimento firma pelo Tribunal de origem que, com base
nas provas dos autos, afastou a preliminar de cerceamento de defesa, demonstrando
a oportunização de produção de provas e realização do contraditório em todos os
momentos processuais. Incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a tese jurídica invocada pela parte
recorrente é completamente dissociada do fundamento utilizado no acórdão
recorrido.
4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando o tribunal de origem, com
base nos fatos e provas dos autos, afasta a necessidade do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, haja vista ter sido demonstrado que
objetivo do incidente de arrecadação de bens não é a desconsideração direta ou
inversa, mas a recuperação de bens do falido à época da decretação da quebra da
sociedade empresarial que foram transferidos à terceiros no intuito de prejudicar
credores da massa.
5. Consoante jurisprudência deste STJ, admite-se a fixação de honorários
advocatícios em incidentes processuais quando este detém a capacidade de extinguir
ou alterar substancialmente o próprio processo principal. Aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
6. Uma vez constatada a litigiosidade da demanda pelo Tribunal de origem
apta a justificar a condenação dos honorários advocatícios, descabe a esta Corte
proceder ao revolvimento do acervo fático- probatório para chegar à conclusão
diversa, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA49292917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:46
Código de Controle do Documento: d995577f-f408-4b52-952b-add2434ed50e

Em suas razões, o embargante afirma que houve omissão no acórdão
embargado, em especial quanto à necessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, bem como da ação revocatória,
medidas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.
Alega ainda que houve omissão quanto ao cerceamento de defesa, ante a
existência de pedido de produção de provas e a não oportunização da parte em
realizar essa produção.
Por fim, reitera os argumentos relacionados ao não cabimento da
condenação em honorários advocatícios, posto que indevidos em meros incidentes
processuais.
Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos de declaração com a
reconsideração do acórdão embargado, dando-se provimento ao agravo interno.
Impugnação às fls. 3.987-3.997.
Por intermédio da petição de fls. 3.985-3.986, a M. F. DE S. I. S.A., M.
F. DE B. P. L. e M. F. DE D. B. B. requer a retirada do segredo de justiça dos
autos, conforme já determinado pelo Juízo Falimentar na origem.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, acolho o pedido de fls. 3.985-3.986, de modo a
determinar o levantamento do segredo de justiça destes autos, posto que já retirado
na origem.
Os embargos não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no
julgado, o que não ocorreu no caso concreto.
Documento eletrônico VDA49292917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:46
Código de Controle do Documento: d995577f-f408-4b52-952b-add2434ed50e

Como bem relatado no voto condutor do acórdão embargado, "o caso
dos autos retrata o incidente de arrecadação de bens instaurado na origem pela M.
F. S. I. S.A., cuja falência foi decretada em
, com extensão dos seus
27/2/2008
efeitos para os controladores B. P. L. e D. B. B." (fl. 3.917).
O cerceamento de defesa foi afastado no acórdão embargado sob o
argumento de que o Tribunal de origem considerou que o embargante não detinha
qualquer intenção de produzir provas além daquelas já amealhadas no processo, o
que atraiu o óbice da Súmula n. 7 do STJ sobre a controvérsia aventada (fls. 3.920-
3.921).
Do mesmo modo, não houve omissão quanto à necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, muito
menos em relação à utilização da ação revocatória e a incidência do prazo
decadencial.
Isso porque, como decidido, "o relator do caso em nenhum momento
considerou a ação revocatória como sendo o instrumento balizador do direito de
ação utilizado na origem" (fl. 3.922), haja vista que o "caso dos autos não tratou da
validade ou eficácia dos negócios jurídicos celebrados entre o falido e terceiros,
mas sim da utilização de uma cadeia societária, pelo próprio falido, com único
propósito de escamotear o patrimônio em detrimento dos seus credores (fl. 2.360)",
situação esta que atraiu a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Já em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
concluiu-se pela sua desnecessidade "seja porque o pedido de arrecadação
formalizado em primeiro grau não detinha qualquer intenção de promover tal
desconsideração, seja porque as provas dos autos demonstraram que o que se
buscou foram bens pertencentes ao patrimônio da parte agravante na época da
decretação da falência" (fl. 3.924).
Documento eletrônico VDA49292917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:46
Código de Controle do Documento: d995577f-f408-4b52-952b-add2434ed50e

Por fim, também não subsiste qualquer omissão em relação à fixação de
honorários advocatícios, uma vez que o acórdão embargado foi claro ao definir que
a orientação firmada na origem está em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual "é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o
incidente processual detém a capacidade de extinguir ou alterar substancialmente o
próprio processo principal, situação ocorrida nos autos", o que atraiu a incidência
da Súmula n. 83 do STJ sobre este ponto.
Observa-se, assim, que a parte utiliza-se dos embargos de declaração tão
somente para retratar seu inconformismo com o resultado do
, o que não é
decisum
suficiente para o seu acolhimento ou para a alteração do acórdão embargado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA49292917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:46
Código de Controle do Documento: d995577f-f408-4b52-952b-add2434ed50e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.000.839 / RJ
Número Registro: 2022/013185-20
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020176020078190001 00067678320228190000 02538903220188190001 20176020078190001 202225103562
2538903220188190001 67678320228190000
Sessão Virtual de 08/04/2025 a 14/04/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C G A L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF053858
RECORRENTE : B S B
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL - RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
Documento eletrônico VDA46764986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/04/2025 17:38:33
Código de Controle do Documento: caf0e0e9-9092-4aeb-beba-58083a0513e8

HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
RECORRIDO
: S I S - MASSA FALIDA
OUTRO NOME : S I S - F
RECORRIDO
: B - E E P L S - MASSA FALIDA
REPR. POR
: C M N & M S DE A - ADMINISTRADOR
OUTRO NOME : C M & M S DE A
RECORRIDO
: D B B
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - SP233644
RENATA MANSUR FERNANDES BACELAR - RJ092387
FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA - RJ153312
MARCELO SOARES LUCIDI - SP415549
ARTHUR TRABALLI DA SILVA - SP434195
INTERES.
: F DE S S B
ADVOGADOS
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
ASSUNTO
: RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAEMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIADIREITO CIVIL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAEMPRESAS -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B S B
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL - RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
EMBARGADO : S I S - MASSA FALIDA
Documento eletrônico VDA46764986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/04/2025 17:38:33
Código de Controle do Documento: caf0e0e9-9092-4aeb-beba-58083a0513e8

OUTRO NOME : S I S - F
EMBARGADO : B - E E P L S - MASSA FALIDA
REPR. POR
: C M N & M S DE A - ADMINISTRADOR
OUTRO NOME : C M & M S DE A
EMBARGADO : D B B
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - SP233644
RENATA MANSUR FERNANDES BACELAR - RJ092387
FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA - RJ153312
MARCELO SOARES LUCIDI - SP415549
ARTHUR TRABALLI DA SILVA - SP434195
INTERES.
: F DE S S B
ADVOGADOS
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
INTERES.
: C G A L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF053858
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 09 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA46764986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/04/2025 17:38:33
Código de Controle do Documento: caf0e0e9-9092-4aeb-beba-58083a0513e8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0131852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.000.839 / RJ
Números Origem: 00020176020078190001 00067678320228190000 02538903220188190001
20176020078190001 202225103562 2538903220188190001
67678320228190000
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: C G A L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
ADVOGADOS
: BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
ADVOGADA
: BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
ADVOGADA
: DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF053858
RECORRENTE
: B S B
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL - RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
ADVOGADA
: MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ADVOGADOS
: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
RECORRIDO
: S I S - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: S I S - F
RECORRIDO
: B - E E P L S - MASSA FALIDA
REPR. POR
: C M N & M S DE A - ADMINISTRADOR
OUTRO NOME
: C M & M S DE A
RECORRIDO
: D B B
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ADVOGADA
: MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - SP233644
ADVOGADOS
: RENATA MANSUR FERNANDES BACELAR - RJ092387
FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA - RJ153312
MARCELO SOARES LUCIDI - SP415549
ARTHUR TRABALLI DA SILVA - SP434195
C542524515191470542461@
2022/0131852-0 - REsp 2000839 Petição : 2025/0009144-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48293039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 61BE0130-CF9F-4A55-BEBB-5B96697EB586

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0131852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.000.839 / RJ
LARISSA LEAL LIMA - RJ251564
INTERES.
: F DE S S B
ADVOGADO
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: B S B
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL - RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
ADVOGADA
: MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ADVOGADOS
: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
EMBARGADO
: S I S - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: S I S - F
EMBARGADO
: B - E E P L S - MASSA FALIDA
REPR. POR
: C M N & M S DE A - ADMINISTRADOR
OUTRO NOME
: C M & M S DE A
EMBARGADO
: D B B
ADVOGADOS
: JULIO MATUCH DE CARVALHO - RJ098885
OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - SP173448
HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - SP226961
ADVOGADA
: MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - SP233644
ADVOGADOS
: RENATA MANSUR FERNANDES BACELAR - RJ092387
FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA - RJ153312
MARCELO SOARES LUCIDI - SP415549
ARTHUR TRABALLI DA SILVA - SP434195
INTERES.
: F DE S S B
ADVOGADO
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
INTERES.
: C G A L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
ADVOGADOS
: BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
ADVOGADA
: BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
ADVOGADA
: DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF053858
C542524515191470542461@
2022/0131852-0 - REsp 2000839 Petição : 2025/0009144-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48293039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 61BE0130-CF9F-4A55-BEBB-5B96697EB586

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0131852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.000.839 / RJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542524515191470542461@
2022/0131852-0 - REsp 2000839 Petição : 2025/0009144-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48293039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:16
Código de Controle do Documento: 61BE0130-CF9F-4A55-BEBB-5B96697EB586

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0131852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.000.839 / RJ
Números Origem: 00020176020078190001 00067678320228190000 02538903220188190001
20176020078190001 202225103562 2538903220188190001
67678320228190000
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CBC GLOBAL AMMUNITION LLC
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
ADVOGADOS
: BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
ADVOGADA
: BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
ADVOGADA
: DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF053858
RECORRENTE
: BERNARDO SIMÕES BIRMANN
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL - RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
ADVOGADA
: MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ADVOGADOS
: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
RECORRIDO
: SAM INDÚSTRIAS S/A - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: SAM INDUSTRIAS S/A - FALIDO
RECORRIDO
: BOULDER - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA SCP - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: PRESERVAR
ADMINISTRACAO
JUDICIAL,
PERICIA
E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
RECORRIDO
: DANIEL BENASAYAG BIRMANN
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - RJ124405
ADVOGADA
: MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - SP233644
INTERES.
: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
ADVOGADO
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
C542524515191470542461@
2022/0131852-0 - REsp 2000839 Petição : 2025/0009144-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49245284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:31
Código de Controle do Documento: CA72548C-62E3-45A8-93E4-12CD5A56AD8C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0131852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.000.839 / RJ
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BERNARDO SIMÕES BIRMANN
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL - RJ151524
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
PEDRO COSTA SIMEÃO - RJ177230
ADVOGADA
: MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ADVOGADOS
: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA - DF047088
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
EMBARGADO
: SAM INDÚSTRIAS S/A - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: SAM INDUSTRIAS S/A - FALIDO
EMBARGADO
: BOULDER - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA SCP - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: PRESERVAR
ADMINISTRACAO
JUDICIAL,
PERICIA
E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMBARGADO
: DANIEL BENASAYAG BIRMANN
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - RJ124405
INTERES.
: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
ADVOGADO
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
GABRIEL SANTOS ARAÚJO - RJ196819
INTERES.
: CBC GLOBAL AMMUNITION LLC
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS - DF002462
SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA - RJ075789
ADVOGADOS
: BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
MARCELO CURY ATHERINO - RJ134180
PEDRO CORRÊA DA VEIGA MURGEL - RJ159005
ADVOGADA
: BEATRIZ CAPANEMA YOUNG - RJ188752
ADVOGADA
: DÉBORA MARIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF053858
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com
o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.Ausente
C542524515191470542461@
2022/0131852-0 - REsp 2000839 Petição : 2025/0009144-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49245284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:31
Código de Controle do Documento: CA72548C-62E3-45A8-93E4-12CD5A56AD8C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0131852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.000.839 / RJ
a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
C542524515191470542461@
2022/0131852-0 - REsp 2000839 Petição : 2025/0009144-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49245284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:31
Código de Controle do Documento: CA72548C-62E3-45A8-93E4-12CD5A56AD8C